Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-68.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-68.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECY ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LITIGANTES. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ACERTADA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR INESTIMÁVEL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO ACOLHÍVEL DE MAJORAÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO PARA O PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas por VALDECY ALMEIDA SANTANA e pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência, reconhecendo a inexistência de relação jurídica apta a respaldar descontos realizados na conta bancária da autora, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e determinando a restituição em dobro dos valores descontados. A autora recorreu para majorar o valor indenizatório, enquanto o banco pretendeu a reforma integral da sentença, sob alegação de regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação de serviços.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se a licitude dos descontos efetuados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a validade da contratação do pacote de serviços “Prado” e a responsabilização civil da instituição financeira, com os consectários legais decorrentes: indenização por dano moral e restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

III. Razões de decidir
3.
A ausência de prova válida da contratação do pacote de serviços bancários impugnado revela conduta abusiva da instituição financeira, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.
4.
A documentação apresentada pelo banco não comprova a regularidade da contratação, pois carece de elementos mínimos de autenticidade.
5.
Configurado o desconto indevido em verba alimentar, é devida a indenização por danos morais, sendo o valor inicialmente arbitrado insuficiente à reparação.
6.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados independe da comprovação de má-fé, bastando a ausência de engano justificável.
7.
Inexistindo divergência quanto aos critérios de incidência dos juros moratórios e correção monetária, mantém-se a forma de cálculo determinada na sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso do BANCO BRADESCO S.A. conhecido e desprovido. Recurso de VALDECY ALMEIDA SANTANA conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"
1. Configura-se conduta abusiva e ilícita da instituição financeira a realização de descontos em conta bancária sem a comprovação válida de contratação de pacote de serviços. 2. A indenização por danos morais é devida diante da indevida subtração de valores de benefício previdenciário, sendo legítima sua majoração conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe de demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8000156-68.2024.8.05.0138
, da comarca de
JAGUAQUARA
,

em que figuram

como apelantes e apelados
BANCO BRADESCO S.A.

e
VALDECY ALMEIDA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VALDECY ALMEIDA SANTANA
,
REFORMANDO, EM PARTE, A SENTENÇA,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA